Tribunal: TJDFT
Processo: 0734175-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734175-41.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: CLEONICE JACQUELINE NEGRÃO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DÉBITO EM CONTRA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE DOS RENDIMENTOS BRUTOS. 30%. POSSIBILIDADE. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual o recorrente pretendeu a limitação dos descontos realizados em seu contracheque, de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente. 1.1. Nesta sede recursal, aduz a agravante que os descontos de empréstimos por parte do agravado, tanto desconto em folha e débito em conta, totalizam mensalmente a quantia de R$ 8.676,33, ou seja, 99,80% de sua renda bruta, subtraindo os descontos legais. Requer a redução dos valores das parcelas de empréstimos (consignados e débito em conta) ou qualquer outra cobrança referente à concessão de crédito, ao patamar de 30% da sua remuneração. 2. Inicialmente, ressalta-se que o limite legal de 30% (trinta por cento) se refere apenas a descontos em folha de pagamento. Àqueles lançados em conta bancária, o referido limite consubstancia-se em construção jurisprudencial (e não em lei), daí porque o confronto com o caso concreto opera-se em um nível de razoabilidade e proporcionalidade, não tendo critérios singelamente matemáticos. 2.1. Outrossim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na estipulação de cláusula contratual que permita a consignação de valores de empréstimos em conta bancária, até porque diferentes modalidades de financiamentos têm como modo de quitação o desconto dos seus respectivos valores em conta bancária. 2.2. A ilegalidade pode surgir, no caso concreto, quando o exercício regular de um direito da instituição financeira, representado pela consignação de descontos em conta bancária, convola-se, por fato superveniente, normalmente inadimplemento do devedor, em abuso de direito, representado pelo lançamento sucessivo de descontos, que totalizam valores muito superiores à capacidade de pagamento do correntista, privando-o de condições mínimas de sobrevivência. É um cenário de ilicitude sem dúvida, mas a ser aferido individualmente, demanda a demanda. 2.3. No caso dos autos, o valor de todos os empréstimos, incluindo os consignados se aproxima do total da remuneração líquida recebida pela agravante. 2.4. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/2007 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/2011, §2o art. 116. 2.5. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 2.6. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 3. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 3.1. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 4. Jurisprudência: “(...) 5. A instituição financeira deve debitar, na conta corrente da agravante, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% do montante resultante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007. (...)” (07045323820228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 29/8/2022.) 5. Deve haver a reforma da decisão para determinar a limitação dos descontos efetuados no contracheque e na conta corrente do agravante em 30% de seus rendimentos brutos, após o abatimento dos descontos compulsórios. 6. Agravo de instrumento provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 1o, 11, 104, 113, 313, 422 e 586, todos do Código Civil, 28 e seguintes da Lei 10.931/2004, 116, §1°, da Lei Complementar Distrital 840/2011, e o Decreto Distrital 28.195/2007, porque é possível o débito das parcelas de mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente, sem limitação de percentual de desconto. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados do Superior Tribunal de Justiça firmados no Tema 1.085. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 1o, 11, 104, 113, 313, 422 e 586, todos do CCB, 28 e seguintes da Lei 10.931/2004, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015